Tribunal: TJDFT
Processo: 0725906-67.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0725906-67.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A DESPACHO Constata-se a existência de erro material no acórdão n. 1214124, ID 12498322, razão pela qual determino sua republicação. Intimem-se as partes. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2019. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora